Tribunal: TJDFT
Processo: 0719265-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719265-43.2021.8.07.0000 RECORRENTES: SILVIO EDUARDO MORAES TIECHER, YASMIN MORAES TIECHER RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALOR. CONTA BANCÁRIA. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTRIÇÃO DE VERBA DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE. MOVIMENTAÇÕES CONSTANTES. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO COMO POUPANÇA. HONORÁRIOS. CARÁTER ALIMENTAR. BLOQUEIO PERMITIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Tal dispositivo disciplina verdadeiro limite à decretação de medidas judiciais voltadas a atingir bens dessa natureza para o adimplemento de dívidas. 2. O Superior Tribunal de Justiça, considerando ser possível que o devedor poupe, não só em conta poupança, mas, também, através de aplicações financeiras ou mesmo em conta corrente, valores sob o patamar máximo correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos, assentou, no julgamento do EREsp 1.330.567/RS – Dje 19/12/2014, a possibilidade de interpretação ampliativa do disposto no art. 649, X, do CPC/1973 (CPC/2015, art. 833, X). 3. Verificando-se que os valores penhorados não são utilizados para poupança, ante as diversas movimentações financeiras corriqueiras e constantes, pode-se afirmar que há um nítido distanciamento das características da caderneta de poupança, preconizado no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, afastando-se, assim, sua finalidade precípua, razão pela qual a quantia bloqueada, ainda que inferior a 40 salários mínimos, não se encontra protegida pela regra da impenhorabilidade. 4. A ressalva trazida pelo §2o do art. 833, inciso IV, do CPC se aplica aos honorários advocatícios em razão da sua natureza alimentar, expressamente prevista no art. 85, §14, do CPC. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 833, inciso X e §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que o fato de haver movimentação em conta bancária não afasta, necessariamente, a regra de impenhorabilidade, pois a aludida movimentação não se presta a comprovar má-fé, abuso de direito ou fraude. No aspecto, colacionam julgados do STJ com os quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação ao artigo 833, inciso X e §2o, do CPC e quanto à divergência jurisprudencial. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão jurídico-infraconstitucional. O dissenso interpretativo, por seu turno, foi apresentado nos moldes da legislação de regência, o que reforça a conveniência da submissão do recurso à análise da Corte Especial. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A012